Tribunal: TJMT
Processo: 1023268-46.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023268-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO AUGUSTO CALEGARI - CPF: 983.915.261-00 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), AVIS BUDGET BRASIL S.A - CNPJ: 11.455.816/0001-26 (RECORRIDO), DENIS AUDI ESPINELA - CPF: 279.257.038-57 (ADVOGADO), LIVELO S.A. - CNPJ: 12.888.241/0001-06 (RECORRIDO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATEN
DIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS PARCEIROS EMPRESARIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
recurso

satisfez

regularmente
o
Princípio
da
Di
aleticidade
, pois
impugnou

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
.

2. A
inovação

recursal

ofende

os

princípios
do
contraditório
, do
devido

processo
legal e do
duplo

grau
de
jurisdição
,
ressalvada a possibilidade de alegação de matéria de ordem

pública
(art.
485, § 3º do CPC) e de
tema

não

suscitado
antes
por

motivo
de
força

maior
(art. 1.014 do CPC;
STJ
AgInt
no REsp 2053079/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2023,
DJe
07/06/2023
.

A legitimidade de parte é matéria de ordem

públi
ca
e
pode
ser
apreciado

em

segundo

grau
,
ainda
que
não

suscitada

na

instância

primária
,
sem

caracterizar

inovação
recursal

3.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurí
dica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda.
No
caso
dos autos, as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

4.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva, mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, be
m como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016).

Todavia
,
quando

os

danos

foram

causados

por

parceiros

empresariais
,
todos

respondem

solidariamente

pe
rante
o
consumidor

pelos

prejuízos

a

ele

causados
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1023268-46.2024.8.11.0001

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
LIVELO S.A.

Recorrido
:
TIAGO AUGUSTO CALEGARI

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

TIAGO AUGUSTO CALEGARI
ajuizou

reclamação

em
face de LIVELO S.A. e
AVIS
BUDGET
BRASIL S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

pela
falha

na

prestação
de
serviços
das partes
reclamadas

em

razão
da
não

devolução
do valor
pago a título de caução para locação de veículo
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
ação

apenas
para
condenar
as partes
reclamadas

ao

pagamento
de 1.072,34, a
título
de
dano
material.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
LIVELO S.A.
Arguiu

preliminar
de
ilegitimidade

passiva
. No
mérito
,
sustentou
que: a)
não

possui

responsabilidad e pela cobrança da caução no cartão de crédito do consumidor
; e b)
não

causou

qualquer

prejuízo

ao

reclamante
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
ação
.

Nas
contrarrazões
, a
parte

recorrida

arguiu

preliminares
de
inovação

recursal
e
o
fensa

ao

princípio
da
dialeticidade
e, no
demais
,
contrapôs
as
razões

recursais
,
requerendo
o
não

provimento
do
recurso

interposto
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025